Tribunal: STF
Processo: HC 67032
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO QUALIFICADO. ARGUMENTO DE NULIDADE DO
PROCESSO-CRIME SEM BOA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANALISE
DO ACERVO PROBATÓRIO.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELAS CIRCUNSTANCIAS (ART. 157,
PARAGRAFO 2.-I E II DO CP). ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO
PROCESSO-CRIME DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO, E SEM CONSONANCIA
COM O ARESTO TRAZIDO A BAILA. NECESSIDADE DE ANALISE DO
ACERVO PROBATÓRIO, VEDADA EM 'HABEAS CORPUS'.
ORDEM DENEGADA.